Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-16.2017.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000037-16.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KASSIO MARCOS DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 049.739.343-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVALDINO FERREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 884.000.779-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KASSIO MARCOS DE ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 155, § 1o, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da qualificadora referente à escalada (art. 155, §4o, II, do Código Penal) depende da existência de laudo pericial, cuja dispensa somente é admitida nas situações em que ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização, ou, se as circunstâncias não permitirem a confecção do laudo pericial (art. 167, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000037-16.2017.8.11.0045

APELANTE: KASSIO MARCOS DE ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal que julgou procedente a denúncia e condenou Kássio Marcos de Araújo Nascimento pela prática do crime do artigo 155, § 4o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos a ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 149318198).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende o afastamento da qualificadora de escalada ao argumento de que não houve esforço anormal para o réu pular o muro do estabelecimento comercial e não fora elaborado o laudo pericial (Id.: 149318215).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 149318218).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 151346694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KASSIO MARCOS DE ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão discutida no recurso tem por escopo a exclusão da qualificadora de escalada do inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal.

O magistrado, ao reconhecer a qualificadora, justificou:

“No tocante à qualificadora de escalada (inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal), tenho que também deve ser reconhecida no caso versando, haja vista as declarações em juízo da vítima Vivaldino Ferreira de Souza Neto (CD de fl. 128), relatando que houve a escalada de um muro de aproximadamente 2 metros de altura para realizar a subtração” (Id.: 149318198).

Não obstante, a Defensoria Pública sustenta que a qualificadora do inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal deve ser afastada ao argumento de que
“não houve esforço anormal para adentrar no local do crime, posto que, a vítima ao ser ouvida em juízo e indagada qual a altura do muro do estabelecimento comercial, respondeu que não tem padrão, variando entre 1m80cm (um metro e oitenta centímetros) e 2m (dois metros)”
, e nem houve a elaboração de laudo pericial.

Com efeito, compulsados os autos, verifica-se que fora elaborado Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime, que atesta o rompimento de cadeado (qualificadora de rompimento) (Id.: 149318198).

No entanto, não fora elaborado o laudo comprobatório da qualificadora de escalda, nem mesmo apresentada justificativa para a não realização da perícia
, na forma do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado:

“1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. Para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo ou a escalada, e não foi apresentada nenhuma das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida.

4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

“1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp n. 1.844.951/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Ressalte-se que a temática, repetitivamente, já foi objeto de debate por este Tribunal de Justiça, inclusive, na oportunidade de julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1011614-41.2021.8.11.0042, de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – INCISO II DO § 4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da qualificadora referente à escalada (art. 155, §4o, II, do Código Penal) depende da existência de laudo pericial, cuja dispensa somente é admitida nas situações onde ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização, ou, se as circunstâncias não permitirem a confecção do laudo pericial (art. 167, CPP)” (N.U 1011614-41.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Logo, deve ser afastada a qualificadora referente à escalada, com a readequação da pena.

Na primeira fase, o magistrado elevou a pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade à justificativa de que é acentuada,
“haja vista o emprego de escalada na prática delitiva”
, pelo que, fixou a basilar em 2 (dois) anos, 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuante e agravante, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Portanto, em razão da exclusão da qualificadora, que foi utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito a ser especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para excluir a qualificadora de escalada, com a readequação da pena definitiva de Kássio Marcos de Araújo Nascimento para 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas
restritivas de direito a ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022